Tribunal: TJSP
Processo: 1019604-84.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e pedido de danos morais. Negativa da parte de utilização do produto. Juntada das respectivas faturas comprovando a origem do débito. Necessidade. Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Existência de questões fáticas da maior relevância pendentes de esclarecimento. Indispensabilidade da abertura de instrução. Sentença

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e pedido de danos morais. Negativa da parte de utilização do produto. Juntada das respectivas faturas comprovando a origem do débito. Necessidade. Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Existência de questões fáticas da maior relevância pendentes de esclarecimento. Indispensabilidade da abertura de instrução. Sentença anulada "ex officio".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000292970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019604-84.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LOJAS RENNER S/A, é apelada NUBIA AMARAL OLIVEIRA MARTINS DE
CARVALHO, (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a
sentença "ex offício". V.U,, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto – R - Voto no 44.188
Voto no 44.188
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Apelante: Lojas Renner S/A
Apelado: Nubia Amaral Oliveira Martins de Carvalho,
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Eduardo de Souza
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e pedido
de danos morais. Negativa da parte de utilização do produto. Juntada das
respectivas faturas comprovando a origem do débito. Necessidade. Julgamento
antecipado da lide. Inadmissibilidade. Existência de questões fáticas da maior
relevância pendentes de esclarecimento. Indispensabilidade da abertura de
instrução. Sentença anulada “ex officio”.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais julgada procedente pela r. sentença de fls. 84/85, de
relatório adotado, para declarar a inexistência do débito apontado na inicial e condenar a
ré ao pagamento de R$ 9.980,00, a título de danos morais, com correção monetária
desde a publicação da sentença e juros de mora da data da negativação, além do
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o valor da condenação.
Recorre a ré (fls. 88/98) alegando que a negativação do nome da autora é
legítima, pois teve origem no inadimplemento das parcelas com vencimento em
23.09.2014 e 23.10.2014, com acréscimo de juros e multa contratual, totalizando R$
66,76. Assim, por ter agido no exercício regular de direito, impugna a condenação por
danos morais ou, subsidiariamente, postula sua redução.
E a autora (fls. 116/121), adesivamente, postulando a majoração da
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto – R - Voto no 44.188
Recurso preparado (fls. 99/106) foi respondido (fls. 110/115) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Narra a petição inicial (fls. 01/12) que, ao tentar realizar compras no
comércio local, a autora foi surpreendida com a negativação do seu nome no valor de
R$ 66,76. Alega que desconhece tal dívida, pois, quando manteve relação jurídica com a
ré, não deixou qualquer pendência financeira.
Apresentada contestação (fls. 35/50), o réu afirmou que a autora aderiu
ao contrato de cartão de crédito, inclusive com a realização de compras e pagamento de
três parcelas, restando inadimplente quanto aos meses de setembro, outubro, novembro,
dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Para comprovar suas alegações juntou o contrato
de adesão de fls. 62/76, sem assinatura da autora, e as telas internas do seu sistema (fls.
77).
Apresentada réplica (fls. 81/82), o MM. Juiz a quo chamou os autos à
conclusão e os julgou no estado em que se encontravam, dando pela procedência à
pretensão da autora (fls. 84/85).
Mas, com todo respeito, o julgamento não pode prosperar.
Dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil que: “O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não
houver necessidade de produção de outras provas”.
No caso, porém, tal não ocorria, posto que questões fáticas da maior
relevância eram pendentes de esclarecimento, dentre elas, principalmente a juntada das
faturas de utilização do cartão de crédito, cujo inadimplemento deu origem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1019604-84.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto – R - Voto no 44.188
negativação do nome da autora.
Além disso, não há como desconsiderar que a autora impugnou
especificamente as telas de computados juntadas pela ré (fls. 77), de modo que era
indispensável a juntada das faturas comprovando as compras realizadas por meio
do cartão de crédito.
Enfim, resulta certo que a autora realmente tem o direito de ter acesso aos
documentos que deram origem ao débito negativado, do qual se beneficiará também o
próprio Juízo, que formará convencimento seguro sobre o resultado a ser adotado para a
ação.
De tal maneira, infelizmente, não pode subsistir a r. sentença.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, de ofício, anulo a r.
sentença e determinando a baixa dos autos para a realização da necessária instrução,
determinadas as providências cabíveis, e novo julgamento de mérito.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator